Tribunal: TCU
Processo: 017.860/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1713/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada; em comunicar esta deliberação à 35a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco, enviando-lhes cópia da instrução da unidade técnica; e em arquivar os presentes autos, após a adoção da medida especificada a seguir, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.860/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: comunicar à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco que, na hipótese de eventual pagamento de multa pela Fazenda Pública nos autos da Ação Judicial n.o 0504300-03.2016.4.05.8312, em curso na 35a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, decorrente do injustificado descumprimento de ordem judicial, far-se-á necessária a instauração de processo administrativo próprio para identificação dos responsáveis e restituição ao Erário dos valores despendidos com a sanção, sendo que, se esgotadas as medidas administrativas sem a elisão do dano, a autoridade competente deverá providenciar a imediata instauração de tomada de contas especial, nos termos do art. 8.o da Lei 8.443/92, com observância aos pressupostos contidos da IN/TCU 71/2012, sob pena de responsabilidade solidária.